Tribunal: TJSP
Processo: 2081910-88.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 1037 DO STF – Não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça' – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL – Juízo 'a quo' que deu por corretos os cálculos efetuados pela Diretoria

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 1037 DO STF – Não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça' – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL – Juízo 'a quo' que deu por corretos os cálculos efetuados pela Diretoria de Precatórios (DEPRE), rejeitando a impugnação apresentada nos autos – Pagamento do precatório que, todavia, foi efetuado fora do prazo constitucional – Hipótese em que tem lugar a incidência de juros de mora inclusive no período de graça – Precedentes do STF e desta Corte – Refazimento dos cálculos – Acórdão que, por unanimidade de votos, dera provimento ao recurso – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora em razão do julgamento do Resp no 1.169.289/SC, Tema 1037/STF – READEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO – Matéria do tema 1037 – Havendo o inadimplemento pelo poder público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça' – Acórdão readequado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081910-88.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DEVANI APARECIDA MAZIERO ROSSETO, ANTONIO CARLOS RAMOS,
CECILIA MORETTI JORGE, AIDA ORMON RIBEIRO GIACON, ALMERINDA
DE ARAUJO SILVA, ANGELA TEREZA ROGIANI BOTONI, ANTONIA
APARECIDA GIACOMELI, TEREZA CRISTINA BATTISTON, ARLINDO
ANTONIO NANTES, MARCIA ANTONIA SILVA CORREA, DULCE
BALBINA DE CASTRO, FRANCISCO GUSMAN FILHO, GILBERTO FILENO,
GILMAR SANCHES, ISABEL BEZERRA CERQUEIRA, IVANILDE ROSANA
DE ABREU MONTEIRO, NEUSA EVANGELISTA, ONOFRE RIBEIRO,
MARIA BERNADTE SABINO ALVES DOS SANTOS, MARIA INES
CASTELAO MAZZO, MARILZA ALCEBIADES BUZO, MARIO VILHENA DO
NASCIMENTO, NADIR APARECIDA DE GODOY, SUELI FATIMA GAZIN,
MARIA APARECIDA DE FATIMA DA SILVA, OSVALDO DA SILVA, PEDRO
GOMES DA SILVA, REGINA DE FATIMA ARAUJO, ROSA BALDUINO,
SANDRA MARIA FERRAZZA, ODETTE PIRES GUSMAN (HERDEIRO) e
WELLINGTON RICARDO GUSMAN (HERDEIRO), é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081910-88.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.940
2
Voto no 34.940
Agravo de Instrumento no 2081910-88.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: ANTONIO CARLOS RAMOS e OUTROS
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
ART. 1.030, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TEMA 1037 DO STF
Não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o
do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento
pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se
após o 'período de graça' EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO JUDICIAL Juízo 'a quo' que deu por corretos os
cálculos efetuados pela Diretoria de Precatórios (DEPRE),
rejeitando a impugnação apresentada nos autos

Pagamento do precatório que, todavia, foi efetuado fora do
prazo constitucional
Hipótese em que tem lugar a
incidência de juros de mora inclusive no período de graça
Precedentes do STF e desta Corte Refazimento dos
cálculos Acórdão que, por unanimidade de votos, dera
provimento ao recurso
Retorno dos autos para
reapreciação pela turma julgadora em razão do julgamento
do
Resp
no
1.169.289/SC,
Tema
1037/STF

READEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO Matéria do tema
1037 Havendo o inadimplemento pelo poder público
devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de
graça' Acórdão readequado Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado por Antonio
Carlos Ramos e outros dos autos da ação ajuizada pelo procedimento
comum em face da Fazenda do Estado de São Paulo, ora em fase de
cumprimento de sentença, contra decisão da MM. Juíza de Direito do
Setor de Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital
que deu por corretos os cálculos efetuados pela Diretoria de Precatórios
DEPRE, os quais levaram em consideração a Súmula Vinculante no 17
do STF e a Lei no 11.960/2009, rejeitando a impugnação apresentada
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081910-88.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.940
3
Apontam os agravantes, em síntese, que: o juízo a quo, ao
acolher os critérios utilizados pela DEPRE no depósito efetuado,
convalidou a suspensão de juros no período de graça constitucional,
desconsiderando, todavia, o fato de que o depósito ocorreu fora do
prazo permitido pela Constituição Federal; no caso vertente, houve
expedição do precatório em 2015, o qual obteve o número de ordem
cronológica 1945/2016, mas o depósito judicial somente ocorreu em
28/04/2017, ou seja, em data muito posterior àquela em que deveria ter
sido depositado; em outras palavras, se o Precatório no 1945/2016
tivesse sido pago até 31/12/2016, não haveria o cômputo dos juros de
mora no chamado período de graça constitucional (entre 01/07/2015 a
31/12/2016);
Afirmam, porém, como o pagamento foi feito a destempo
(28/04/2017), os juros de mora deveriam incidir desde a data da
expedição do precatório até o seu efetivo pagamento, incluído aí o
período de graça constitucional; esta, segundo sustentam, é a regra
prevista na Súmula Vinculante no 17 do STF, a qual não observada em
primeiro grau; outrossim, o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o Tema 96 de Repercussão Geral, assentou que incidem juros de
mora no período compreendido entre a data da elaboração de cálculos e
a expedição da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório.
Por tais motivos, postulam a reforma do decisum.
O agravo foi distribuído ao relator Exmo. Sr. Des. Paulo
Dimas que, em 25 de julho de 2018, proferiu voto, acolhido à
unanimidade pela Turma Julgadora, dando provimento ao recurso. O v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081910-88.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.940
4
Acórdão está assim ementado:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL Juízo a
quo que deu por corretos os cálculos efetuados pela
Diretoria de Precatórios (DEPRE), rejeitando a
impugnação apresentada nos autos Pagamento do
precatório que, todavia, foi efetuado fora do prazo
constitucional - Hipótese em que tem lugar a incidência
de juros de mora inclusive no período de graça -
Precedentes do STF e desta Corte - Refazimento dos
cálculos que, destarte, é de rigor -Agravo provido.
O Agravado interpôs, então, Recurso Extraordinário (fls.
249/260) e o recurso foi contrariado (fls. 263/271).
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.169.289/SC, Tema
n.o 1037 do STF, DJe 01/07/2020, determinou a devolução à Turma
Julgadora para reapreciação da questão nos termos do art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil (fls. 314/315).
É o relatório.
O E. Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento
do REsp no 1.169.289/SC, em que foi firmado o Tema no 1037,
estabelecendo o seguinte:
"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081910-88.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.940
5
pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009,
de modo que não incidem juros de mora no período de
que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos
juros inicia-se após o 'período de graça'".
O acórdão de fls. 241/246 reformou a decisão de primeiro
grau para refazimento dos cálculos com a incidência de juros de mora
inclusive no período de graça.
Como se vê, de rigor a readequação do v. acórdão, manter
a decisão de primeiro grau, eis que a incidência de juros de mora se
inicia após o período de graça, nos termos do Tema 1037 de
Repercussão Geral.
No mais, não há qualquer óbice quanto à aplicação da
Súmula Vinculante 17 do STF, sob a justificativa de ofensa a coisa
julgada, conforme decidido pela Suprema Corte:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO
PREVISTO NO ART. 100, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA
CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1a Turma, Rel.
Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao
pagamento de juros moratórios firmada na sentença com
trânsito em julgado não impede a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081910-88.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.940
6
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que
afastou a caracterização da mora no prazo constitucional
para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que
se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o
julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova
codificação processual.” (RE 566030 AgR-AgR, Relator
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
Julgamento: 29/06/2018, Publicação: 06/08/2018).
“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO
PREVISTO NO ART. 100, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo
Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao
pagamento de juros moratórios firmada na sentença com
trânsito em julgado não impede a incidência da
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que
afastou a caracterização da mora no prazo constitucional
para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rela.
Mina. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85,
§ 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de
honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo
interno a que se nega provimento.” (RE 544033 AgR-
segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, Julgamento: 27/04/2018, Publicação: 22/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081910-88.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.940
7
Em vista do exposto, meu voto adequa o anterior
acórdão ao entendimento vinculante das Cortes Superiores,
negando provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)